Tribunal: TJSP
Processo: 1010667-90.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO BASEADA EM DIREITO DE PREFERÊNCIA DE LOCATÁRIA, CUMULADA COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DO PREÇO E CONSEQUENTE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DO IMÓVEL.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DA AUTORA EMBRALIXO. BUSCA A ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E A ADJUDICAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE TER SIDO PRETERIDA EM SEU DIREITO DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO BASEADA EM DIREITO DE PREFERÊNCIA DE LOCATÁRIA, CUMULADA COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DO PREÇO E CONSEQUENTE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DO IMÓVEL.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DA AUTORA EMBRALIXO. BUSCA A ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E A ADJUDICAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE TER SIDO PRETERIDA EM SEU DIREITO DE PREFERÊNCIA, COMO LOCATÁRIA DO IMÓVEL. ARGUMENTA QUE O BEM FOI ALIENADO DURANTE A VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO; E APESAR DE O CONTRATO NÃO TER SIDO AVERBADO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, O ADQUIRENTE TINHA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LOCAÇÃO, TANTO QUE ESTÁ RECONHECIDO NA PRÓPRIA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ARGUMENTA QUE O CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA LOCAÇÃO PELO ADQUIRENTE TORNA IRRELEVANTE A FALTA DE AVERBAÇÃO DO CONTRATO.

AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NA MATRICULA DO IMÓVEL NÃO ELIDE O DIREITO PREFERÊNCIA DO LOCATÁRIO SE O ADQUIRENTE TEM CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA LOCAÇÃO. HÁ MENÇÃO EXPRESSA NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO CONHECIMENTO DA COMPRADORA SOBRE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. ESTABELECIDA A OPONIBILIDADE A

TERCEIROS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 27 E 33 DA LEI 8.245/1991.

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ DECIDIU NO SENTIDO DE QUE A AVERBAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO É DISPENSÁVEL SE OS COMPRADORES DO IMÓVEL TIVERAM CONHECIMENTO DA LOCAÇÃO POR OUTROS MEIOS (AGINT NO RESP N. 1.780.197/CE).

RECURSO PROVIDO.